Tribunal: STF
Processo: RE 1398263
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 43, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW. LEI ESTADUAL N° 13.711/11. DECRETO ESTADUAL N° 48.494/11. SÚMULAS 70, 323 E 547, STF. 



    Afigura-se inconstitucional o estabelecimento de draconianas medidas, contra os denominados "devedores contumazes" e o regime especial de fiscalização, versado na Lei Estadual n° 13.711/11, com regulamentação no Decreto Estadual n° 48.494/11, repercutindo na liberdade de trabalho e comércio, tal como sistematizado pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmula 70, 323 e 547”.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 47), foram rejeitados (Vol. 55, fl. 1).



    No apelo extremo (Vol. 58), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 5°, II e XIII; 37; 97; 150, I; 170, IV, parágrafo único; e 173, § 4°, da Constituição Federal, bem como aos princípios da liberdade econômica, da livre concorrência, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da igualdade, além da SV 10. 



    Para tanto, alega que, embora o Órgão Especial do TJRS tenha rejeitado a inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.711/2011 e do Decreto 48.494/2011, o acórdão recorrido deixou de aplicar esse entendimento e considerou inconstitucional a legislação estadual antes referida, violando, assim, a cláusula de reserva do Plenário. 



    Aduz que “não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na legislação estadual que instituiu o regime especial de fiscalização”, uma vez que “as normas da CF e do CTN autorizam - e até impõem - sejam tomadas medidas diferenciadas em relação aos devedores que, simplesmente, se recusam a repassar ao Estado o ICMS que cobram do consumidor final” (Vol. 2, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 58, fl. 5):



    “Da demonstração da repercussão geral:



    Diz o CPC:



    (…)



    No caso em tela, discute-se questão muito relevante do ponto de vista jurídico: o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul simplesmente desconsiderou súmula com eficácia vinculante (de n. 10). Desconsiderou seu próprio regimento interno que determina a observância do que for decidido pelo órgão especial por maioria de dois terços.



    O tema vai além do interesse subjetivo do recorrente porque se refere à segurança jurídica de toda a sociedade gaúcha: o que fazer quando o próprio Tribunal desafia decisões suas e do STF com caráter vinculante?



    No que concerne ao mérito, o acórdão fez terra arrasada de princípios que são base de uma economia capitalista: igualdade e a livre concorrência. Há relevância econômica sem dúvida! Em recente decisão, a Corte, por seu Plenário respaldou o cancelamento de inscrição de empresa devedora (RE 550769), dada a sua condição de devedora de milhões, colocando em risco a livre concorrência. A decisão recorrida nega a possibilidade de o Estado agir para combater a evasão fiscal, assegurar a isonomia e o livre mercado.



    Por fim, é de se destacar que todos os Estado da Federação tem interesse na causa, pois muitos têm regimes especiais tal como o Estado do Rio Grande do Sul.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De qualquer modo, examinando situações idênticas, esta CORTE não vem conhecendo de Recursos Extraordinários com alegações semelhantes. 



    Nesse sentido os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF, sendo o primeiro abaixo transcrito de minha relatoria:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.276.681-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/102020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (no caso, Lei estadual nº 13.711/2011 e Decreto estadual nº 48.494/2011), concluiu pela legitimidade do Regime Especial de Fiscalização.



    2. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.139.556-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROS, Primeira Turma, DJe de 3/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. 



    1. A controvérsia relativa ao caráter sancionatório do regime especial de fiscalização de devedor contumaz da parte agravada cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.122.822-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 805.558-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília,13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente